Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-12.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023110-12.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar ente estatal ao pagamento de indenização por férias proporcionais não gozadas (8/12 avos) por servidora pública efetiva, por ocasião da aposentadoria voluntária.

A sentença afastou o pagamento do terço constitucional, com fundamento em norma regulamentar vigente à época.

O recorrente sustenta teses relativas ao regime jurídico de professores temporários, com alegação de direito a 45 dias de férias e vedação ao pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma questão em discussão:
saber se é devida a indenização por férias proporcionais não gozadas a servidora pública efetiva aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso fundamenta-se em normas aplicáveis a servidores temporários. A demanda versa sobre servidora efetiva aposentada. Há dissociação entre as razões recursais e a matéria decidida.

A servidora efetiva aposentada faz jus à indenização por férias proporcionais não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O cálculo observou os documentos dos autos e o Decreto Estadual no 656/2020, vigente ao tempo da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 341517855) em face da r. sentença (ID 341517854) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 5.702,82 (cinco mil, setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por férias proporcionais não gozadas.

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora, na qualidade de professora contratada temporariamente, não faria jus ao pagamento postulado, discorrendo longamente sobre a vedação ao pagamento em duplicidade das férias. Fundamenta sua tese na Lei Complementar Estadual no 50/1998, que estabelece o regime de férias de 15 (quinze) dias no primeiro semestre e 30 (trinta) dias ao final do ano letivo para professores temporários. Invoca, ainda, o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e precedentes desta Turma Recursal, que tratam especificamente do direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais para os professores temporários e da necessidade de compensação de períodos já usufruídos, a fim de se evitar
o enriquecimento sem causa. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, que se proceda à exclusão da condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 341517856), nas quais refuta integralmente os argumentos do Recorrente. Alega, primordialmente, que a tese recursal é manifestamente equivocada, pois a demanda não versa sobre contrato temporário, mas sim sobre o direito de servidora pública efetiva e aposentada, o que torna toda a fundamentação do recurso inaplicável ao caso concreto. Defende o acerto da sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito às férias proporcionais com base na legislação pertinente e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. Requer, por fim, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos, com a condenação do Recorrente aos ônus
da
sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Análise de Mérito Ad Cautelam e a Manutenção da Sentença por Seus Próprios Fundamentos

A pretensão do Recorrente de que a lide seja analisada sob a ótica do regime de contratação temporária é juridicamente impossível. Os documentos coligidos aos autos são inequívocos. A Petição Inicial (ID 341517480) narra a condição de servidora aposentada. O Diário Oficial do Estado (ID 341517485) formaliza o ato de aposentadoria voluntária da servidora, no cargo efetivo de "PROFESSOR EDUC. BASICA C 012", com base no Art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, após 38 (trinta e oito) anos de
contribuição. Não há, pois, qualquer margem para a equivocada presunção de que se trata de contrato temporário.

Dessa forma, toda a construção argumentativa do Recorrente, baseada na Lei Complementar no 50/1998 e no IRDR Tema 04, desmorona, por ser absolutamente inaplicável ao caso.

A matéria de fundo — direito de servidor público que se aposenta à indenização por férias não gozadas — é pacífica nos tribunais superiores e nesta Corte, e fundamenta-se na responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento sem causa, insculpida como princípio geral de direito. O servidor adquire o direito às férias anuais remuneradas após 12 (doze) meses de exercício. Se a Administração Pública não lhe proporciona o gozo desse direito em atividade e sobrevém a aposentadoria, a impossibilidade fática da fruição do descanso transmuta o direito em uma pretensão de natureza indenizatória. Negar tal pagamento significaria permitir que a Administração se locupletasse indevidamente do trabalho prestado pelo servidor durante o período que deveria estar em gozo de férias.

A sentença de primeiro grau, nesse ponto, foi precisa. Reconheceu o direito da Recorrida e procedeu ao cálculo da indenização de forma escorreita. Utilizando-se do Extrato de Férias (ID 341517488) e do ato de aposentadoria, o juízo a quo apurou que o último período aquisitivo incompleto correspondeu ao interregno de 20/02/2022 a 19/10/2022, o que totaliza 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias. Acertadamente, com base no artigo 37, inciso II, do Decreto Estadual no 656/2020, que considera a fração igual ou superior a quinze dias como mês integral, consolidou o período como sendo de 8/12 (oito doze avos) de férias proporcionais.

O valor da indenização também foi calculado com precisão, tomando-se por base a última remuneração da servidora, no montante de R$ 8.554,23 (oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme Ficha Financeira (ID 341517490), resultando no valor condenatório de R$ 5.702,82 (cinco mil, setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).

Quanto ao terço constitucional, observo que a sentença o indeferiu com base na redação do parágrafo único do mesmo artigo 37 do Decreto no 656/2020, que condicionava seu pagamento à existência de período aquisitivo completo. A parte autora,
ora Recorrida
, não se insurgiu contra este capítulo da sentença, conformando-se com o decote. Desse modo, a questão restou preclusa, não podendo ser reexaminada por esta instância em virtude do princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
e da vedação à reformatio in pejus.

Assim, a sentença recorrida não padece de qualquer vício. Pelo contrário, representa uma análise lúcida, técnica e justa da controvérsia, aplicando o direito de forma adequada aos fatos comprovados nos autos. O recurso interposto, por sua vez, constitui peça processual patentemente dissociada da realidade dos autos, cujos argumentos não possuem o condão de abalar a sólida fundamentação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026